Tribunal: TJSP
Processo: 2246493-22.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2246493-22.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante JMO INDUSTRIA MECANICA LTDA, é embargado MARIA
APARECIDA RODRIGUES ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2246493-22.2020.8.26.0000/50000 - cs
2
VOTO No 38.307
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2246493-22.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SOROBACA
EMBGTE.: JMO INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA.
EMBGDA.: MARIA APARECIDA RODRIGUES ROSA
INTERESSADOS: ADEMILSON FERNANDO ROSA, WILSON ROSA
Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade
ou contradição a ser sanada. Acórdão que indicou
claramente os motivos que alicerçam a conclusão
enunciada. Caráter infringente. Embargos rejeitados.
Cuidam os autos de embargos de
declaração manifestados pela exequente em face do v. aresto de fls.
19/24, que negou provimento ao recurso interposto em ação de despejo
cumulada com cobrança, em fase de cumprimento de sentença.
Sustenta a embargante, em breve
síntese e para fins de prequestionamento, que há vício de omissão no
julgado. Alega que não foram enfrentadas todas as teses suscitadas nas
razões recursais, as quais, em tese, teriam o condão de alterar a decisão
agravada, sendo insuficiente a sua fundamentação. Aduz que existe
afronta à exceção prevista no artigo 833, § 2o, do Código de Processo
Civil, pois os honorários advocatícios têm natureza alimentar.
Argumenta que não houve manifestação sobe os julgados do STJ que já
autorizaram penhora de salário.
É o relatório.
Conheço
dos
embargos
de
declaração, eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes
provimento,
pois
o
V.
Acórdão
embargado
explicitou
fundamentadamente as razões que alicerçam a conclusão enunciada, não
subsistindo nenhuma obscuridade, omissão ou contradição que deva ser
sanada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2246493-22.2020.8.26.0000/50000 - cs
3
Em que pese a insistência da
embargante, as questões relevantes ao deslinde do feito foram
expressamente enfrentadas, ficando explicitado que o bloqueio recaiu
sobre quantia depositada em conta corrente na qual a executada recebe
benefício previdenciário e, não se verificando qualquer das hipóteses
previstas no § 2o, do artigo 833, do estatuto processual, se afigura
inadmissível a penhora do salário do devedor.
Ressaltou-se, ainda, que a quantia
não atingiu o limite legal de 40 salário mínimos, de modo que, de acordo
com a jurisprudência do STJ e desta Corte, a quantia bloqueada é
realmente impenhorável independentemente de se tratar de papel moeda,
conta poupança, conta corrente ou mesmo aplicação financeira.
Como
se
vê,
os
embargos
declaratórios não passam de mera tentativa de ver a matéria submetida a
nova análise pela Egrégia Turma Julgadora, pois, como acima
consignado, não se identifica nenhuma omissão, obscuridade ou
contradição no Acórdão que exija suprimento, inexistindo respaldo para
o pedido que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos
embargos.
Ademais, não custa lembrar que
“O magistrado não é obrigado a responder a todas as
teses
apresentadas
pelas
partes para fielmente
cumprir seu encargo constitucional de prestar a
jurisdição, mas tão somente decidir fundamentadamente as questões postas sob seu
julgamento” (EDcl na Rcl 3.460/PI, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016,
DJe 24/08/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2246493-22.2020.8.26.0000/50000 - cs
4
Conclusivamente, o V. Acórdão
não padece de qualquer vício que exija suprimento, inexistindo respaldo
para o pedido que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos
embargos, manifestamente incabíveis na espécie.
Quanto ao prequestionamento da
matéria, é de se observar que ao juiz não é obrigatório o enfrentamento
de todos os pontos trazidos à baila pelas partes na discussão da causa,
podendo examinar apenas aqueles suficientes para a fundamentação do
que vier a ser decidido, o que, de fato, foi feito.
Aliás,
já
decidiu
o Colendo
Superior Tribunal de Justiça que: “desde que os fundamentos adotados
bastem para justificar o concluído na decisão, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte”
(RSTJ 151/229).
Confira-se,
ainda:
“se
a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento
dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável
através de embargos de declaração” (STJ-4a Turma, Resp. 88.365-SP,
rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p. 21.497).
Nem se cogite, também, de que, há
muito, acha-se superada a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal
Federal de só considerar prequestionada a questão federal ou
constitucional com a indicação do dispositivo de lei expressa, salvo se já
estivesse aludido no acórdão.
Não bastasse isso, conforme o teor
do art. 1.025, do Estatuto de Ritos de 2015 adotou o denominado
prequestionamento ficto ao afirmar que “consideram-se incluídos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2246493-22.2020.8.26.0000/50000 - cs
5
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados”.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator